Tribunal: CARF
Processo: 15586.000655/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000655/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.123 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Recorrente
SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SENAI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À
SEGURIDADE SOCIAL. ISENÇÃO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os Serviços
Sociais Autônomos estão dispensados de recolher contribuições por força da
isenção ampla conferida pela Lei no 2.613/55.
AUXÍLIO-CRECHE. AUXÍLIO FILHO EXCEPCIONAL. VERBAS COM
NATUREZA INDENIZATÓRIA. SÚMULAS 310/STJ E 64/CARF.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos
segurados empregados a titulo de auxilio-creche, na forma do artigo 7o, XXV,
da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
BOLSA DE ESTUDO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental,
médio e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária,
pois não têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja
porque não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se
estabelece em convenção coletiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento, para
reconhecer o direito a isenção da recorrente. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que não
reconheceram o direito à isenção.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000655/2008-87
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000655/2008-87

Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 84 a 89) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.143.891-8 (fls. 2 a 48), referente às contribuições devidas à seguridade social,
parte dos segurados, no período de 01/2004 a 12/2004.
Consta no Relatório Fiscal (fl. 49 a 52) que as contribuições lançadas têm como
fato gerador os valores pagos aos segurados empregados a título de auxílio creche, auxílio ao
filho excepcional e bolsa de estudo.
A DRJ julgou a impugnação (fls. 55 a 59) improcedente nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-CRECHE. AUXÍLIO-EXCEPCIONAL.
BOLSA DE ESTUDO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. REPRESENTAÇÃO
FISCAL PARA FINS PENAIS.
O auxílio-creche integra o salário-de-contribuição quando não comprovada a respectiva
despesa por parte do empregado.
O auxílio-excepcional integra o salário-de-contribuição por subsumir-se à regra geral de
incidência de contribuições previdenciárias dado que está ausente da listagem exaustiva
de parcelas não integrantes do salário de contribuição.
A bolsa de estudo integra o salário-de-contribuição quando não pago em conformidade
com a legislação de regência.
A impugnação deve vir acompanhada das provas que sustentem as razões de direito e de
fato alegadas, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo as
exceções previstas na legislação.
É dever de oficio da fiscalização, sempre que verificar, em tese, a ocorrência de crime,
emitir a Representação Fiscal para Fins Penais.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado em 20/01/2009 (fl. 94) e apresentou recurso
voluntário em 17/02/2009 (fls. 97 a 101) sustentando que a) não é empresa; b) as verbas pagas a
título de auxílio-creche, auxílio filho excepcional e bolsa de estudo tem natureza indenizatória;
c) que seja afastada a representação fiscal para fins penais.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000655/2008-87

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, deve ser parcialmente conhecido
conforme análise da matéria abaixo.
Do conhecimento do recurso voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Das contribuições devidas à seguridade social
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
O Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários (SENAI), espécie do
gênero Serviços Sociais Autônomos, foi criado pelo Decreto-lei no 4.048, de 22/01/1942, sendo
uma entidade de educação e assistência social, sem fins lucrativos e não integrante da
Administração pública direta ou indireta.
A Lei no 2.613/55, por sua vez, dispõe que os serviços e bens do SENAI gozam de
ampla isenção fiscal como se fossem próprias da União:
Art. 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal como se fôssem
da própria União.
Art. 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social da Indústria
(SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que os
serviços sociais autônomos não são empresas, estão protegidos pela norma isentiva conferida
pela Lei no 2.613/55 e não se sujeitam ao recolhimento das contribuições previdenciárias.
Confira-se o voto proferido pela Ministra Assussete no julgado do AREsp no
1.723.519/DF, publicado em 1o/09/2020:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000655/2008-87

(...) No mais, o Tribunal a quo, ao manifestar-se pela isenção, em benefício do SESI ?
na qualidade de Serviço Social Autônomo ?, do pagamento das exações relativas à
Seguridade Social e sobre aplicações financeiras, com base nos arts. 12 e 13 da Lei
2.613/55, decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte sobre o tema:
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SENAI.
ENTIDADE
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ISENÇÃO. LEI 2.613/55. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Por força do inserto no art. 13 do mencionado diploma legal, o benefício isentivo
fiscal, de que trata seu art. 12, foi estendido, expressamente, ao SENAI, bem como aos
demais serviços sociais autônomos da indústria e comércio (SESI, SESC e SENAC)"
(REsp 766.796/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 6/3/06).
2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 73.797/CE, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2013).
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SENAC. ISENÇÃO
DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTS. 12 E 13 DA LEI 2.613/55.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno interposto em 02/05/2016, contra decisão publicada em 22/04/2016.
II. Cinge-se a questão controvertida a analisar a possibilidade, ou não, de concessão,
ao SENAC, de isenção das contribuições do salário-educação.
III. Na esteira da jurisprudência firmada pelas Turmas integrantes da Primeira Seção
desta Corte, a regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção
tributária às entidades assistenciais ? SESI, SESC, SENAI E SENAC ?, seja quanto aos
impostos, seja quanto às contribuições. Nesse sentido: STJ, REsp 552.089/SC, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 23/05/2005; AgRg no REsp
1.303.483/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do
TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2015; AgRg no REsp 1.417.601/SE,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015;
AgRg no AREsp 73.797/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 11/03/2013; REsp 220.625/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 20/06/2005.
IV. Agravo interno improvido" (STJ, AgInt no REsp 1.589.030/ES, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2016).
"RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
SENAC. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ISENÇÃO. LEI
2.613/55. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência mais atualizada deste STJ firmou o entendimento de que o SENAC
está dispensado de recolher contribuições, por força da isenção ampla conferida pelos
arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55. Precedentes: AgInt no REsp 1589030/ES, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/06/2016 e AgRg no REsp 1417601/SE,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/11/2015.
2. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no REsp 1.307.211/BA, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2016).
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SESI. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA,
FUNRURAL e SALÁRIO. ISENÇÃO.
1. Não há que se falar violação do art. 535 do CPC ante o exaurimento da análise do
objeto da pretensão recursal. Pontua a jurisprudência que o julgador não está
obrigado a analisar cada uma das teses apresentadas em juízo, senão a empregar
fundamentação adequada na solução das controvérsias apresentadas.
2. A reiterada jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o SESI goza de
benefício de isenção que engloba as contribuições para o INCRA, FUNRURAL e o
salário-educação, com base nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/55.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000655/2008-87

3. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.303.483/PE, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2015).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. SENAC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SALÁRIO-EDUCAÇÃO,
PIS E INCRA. ISENÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, INC. II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. ARTS. 12 E 13 DA LEI 2.613/55. ISENÇÃO AMPLA, QUE NÃO
DEPENDE
DA
OBSERVÂNCIA
A
OUTROS
REQUISITOS.
ACÓRDÃO
CONSONANTE AO ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Não há violação do artigo 535 do CPC, porquanto o acórdão recorrido, mesmo sem
ter examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados, manifestou-se, de
maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para a solução
da controvérsia.
2. A jurisprudência deste STJ entende que a ampla isenção conferida pelos arts. 12 e 13
da Lei no 2.613/55 é aplicável aos Serviços Sociais Autônomos, dentre os quais o
SENAC, de forma que seu caráter de isento decorre diretamente dos dispositivos
citados, sendo desnecessária, portanto, a aferição de outros requisitos para sua
fruição. Aplicação da Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.417.601/SE, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015).
"TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO - PREVIDENCIÁRIA - SESI.
1. O SESI, como entidade sem fim lucrativo, está ao abrigo isencional dos arts. 12 e 13
da Lei 2.613/55.
2. A isenção outorgada aos bens e serviços dos serviços autônomos abrange a
contribuição previdenciária da parte patronal - precedentes deste Tribunal (REsp
55.063/MG).
3. Recurso especial improvido" (STJ, REsp 301.486/PR, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ de 17/09/2001).
Nos termos da Súmula 568/STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema".
(...) Pelo exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ,
conheço do Agravo, para conhecer em parte do Recurso Especial, e, nessa parte, negar-
lhe provimento.
Diante desse entendimento, concluo pelo provimento do recurso voluntário para
cancelar o lançamento, uma vez reconhecida a isenção conferida à recorrente.
Acaso vencida, passo à análise dos demais pontos debatidos.
2. Do auxílio-creche e do auxílio filho excepcional
O parágrafo do 9o, alínea “s” do art. 28 da Lei no 8.212/91 elenca, entre as verbas
que nao integram o salário de contribuição, aquelas recebidas a título de reembolso creche para
os filhos de até seis anos e o valor relativo à educação dos dependentes dos empregados, nos
termos abaixo:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
(....) § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000655/2008-87

Quanto ao auxílio-creche, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp no
1.146.772/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
consolidou o entendimento segundo o qual o auxílio-creche funciona como indenização, não
integrando, portanto, o salário de contribuição.
O entendimento encontra-se consolidado no termos do Enunciado no 310 da
Súmula do STJ: “O Auxílio-creche não int g s á d c n bu çã ”
No mesmo sentido o entendimento encontra-se pacificado no CARF nos termos
da Súmula 64:
Súmula CARF n° 64. Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas
concedidas aos segurados empregados a titulo de auxilio-creche, na forma do artigo 7o,
inciso XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
Quanto ao auxílio filho excepcional, o STJ possui entendimento no sentido de que
a ratio decidendi do julgado que decidiu pela nao incidencia de contribuições previdenciárias
sobre as verbas pagas a título de auxílio-creche deve ser aplicada aos casos em que há
pagamento de auxílio filho expecpcional.
Veja-se:
(...) Trata-se de agravo interposto pela Fazenda Nacional contra decisão que inadmitiu
o recurso especial. Impugnados os fundamentos da decisão agravada, conheço do
agravo e passo a examinar o apelo nobre.
Acerca da controvérsia, decidiu a Corte de origem:
No caso em análise, a decisão monocrática recorrida fundamentou-se no REsp
1.146.772/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo entendimento é
de que o auxílio-creche, por se revestir de caráter indenizatório, não se sujeita à
incidência de contribuição previdenciária. Analogicamente, aplicou-se o mesmo
raciocínio para os valores pagos a título de 'auxílio filho excepcional ou deficiente
físico', uma vez que nitidamente não há qualquer remuneração pelo trabalho
desempenhado, mas sim, procura-se indenizar o funcionário em face das inúmeras
despesas que tal situação gera.
Nos termos da jurisprudência do STJ, os auxílios (creche ou filho) que funcionam como
indenização, não retribuindo trabalho, não sofrem a incidência da contribuição
previdenciária a cargo do empregador.
No ponto:
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
ABONO
ASSIDUIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não
incide contribuição previdenciária, a cargo do empregador, sobre as verbas pagas a
título de abono assiduidade, folgas não gozadas, auxílio-creche e convênio saúde.
Precedentes: REsp 1.620.058/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
em 16/3/2017, DJe 3/5/2017; REsp 1.660.784/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 20/6/2017; AgRg no REsp 1.545.369/SC,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe
24/2/2016.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1.624.354/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/8/2017, DJe 21/8/2017).
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II E 535, I E II DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-CRECHE. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000655/2008-87

SÚMULA 310/STJ. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO
543-C DO CPC.
1. Não há omissão quando o Tribunal de origem se manifesta fundamentadamente a
respeito de todas as questões postas à sua apreciação, decidindo, entretanto,
contrariamente aos interesses dos recorrentes. Ademais, o Magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pelas partes.
2. A demanda se refere à discussão acerca da incidência ou não de contribuição
previdenciária sobre os valores percebidos pelos empregados do Banco do Brasil a
título de auxílio-creche.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o
auxílio-creche funciona como indenização, não integrando, portanto, o salário de
contribuição para a Previdência.
Inteligência da Súmula 310/STJ. Precedentes: EREsp 394.530/PR, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Primeira Seção, DJ 28/10/2003; MS 6.523/DF, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, DJ 22/10/2009; AgRg no REsp 1.079.212/SP, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 13/05/2009; REsp 439.133/SC, Rel. Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, DJ 22/09/2008; REsp 816.829/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ 19/11/2007.
4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 1.146.772/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 24/2/2010, DJe 4/3/2010).
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp 1.722.110/RJ, Relator Ministro Og Fernandes Relator, Publicado em
07/06/2021)
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para que os valores pagos a
título de auxílio-creche e auxílio filho excepcional sejam excluídos da base de cálculo do
lançamento.
3. Da bolsa de estudos
No tocante à verba de bolsa de estudos, assim dispõe o parágrafo do 9o, alínea “ ”
do art. 28 da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
(....) § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos
termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial;
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;
Assim os valores pagos a título de bolsa de estudo possuem natureza de verba
indenizatória e não compõem a base de cálculo das contribuições lançadas. O entendimento é
pacífico no CARF:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000655/2008-87

(...) EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental, médio e superior, não
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial,
seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
(Acórdão no 2402-009.811, Redator do voto vencedor Conselheiro Gregório Rechmann
Junior, Publicado em 29/04/2021)
(...) BOLSAS DE ESTUDOS. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
CARÁTER NÃO SALARIAL
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear curso de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, não integram a base de cálculo de contribuição previdenciária, pois não têm
caráter salarial.
(Acórdão no 2401-009.174, Relatora Conselheira Andrea Viana Arrais Egypto,
Publicado em 03/03/2021)
Do exposto, o recurso voluntário deve ser provido também para que sejam
excluídos os valores pagos a título de bolsa de estudos da base de cálculo das contribuições
devidas à seguridade social.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito à isenção da recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital